Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013205-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELE IMACULADA ANCHESKI LUNKES - CPF: 039.238.481-70 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DAS PROVAS (TELAS SISTÊMICAS). INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC C/C ART. 48 DA LEI No 9.099/95. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), RASTREAMENTO DE ENTREGA DE CARTÃO E PAGAMENTOS PARCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso concreto, o acórdão fundamentou-se em provas que extrapolam meras telas sistêmicas.

A pretensão de reinterpretação de prova documental já analisada configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição de embargos aclaratórios.

Embargos manifestamente protelatórios, com advertência de aplicação de multa em caso de reiteração (art. 1.026, § 2o, CPC).

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MICHELE IMACULADA ANCHESKI LUNKES
(id. 330387854) contra acórdão proferido nestes autos (ID 327843856), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência. A embargante alega omissão e contradição na decisão, sustentando que não houve o enfrentamento adequado da tese de que as provas seriam unilaterais e de que a biometria facial não comprovaria a manifestação de vontade para a contratação específica do crédito.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Na hipótese, não se verifica a existência do vício apontado. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com clareza, destacando que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar elementos que superam a natureza unilateral: (i) biometria facial (selfie) da autora; (ii) prova de rastreamento de entrega do cartão físico recebido por "Próprio" no endereço cadastrado; e (iii) histórico de utilização com pagamentos parciais.

Tais elementos corroboram as telas sistêmicas, atraindo a aplicação da
Súmula 34
desta Turma Recursal:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual"
.

O que a parte embargante busca, na verdade, é forçar uma reinterpretação da prova biométrica e documental já analisada, rediscutindo o mérito da valoração realizada. Ora, a decisão não foi omissa; ela apenas não acolheu a tese da autora por estar frontalmente desmentida por provas técnicas de alta confiabilidade. É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso em lume.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO -OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso.
7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.-(TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
OS REJEITO
, mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026